Tribunal: STJ
Processo: 2262402-02.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2628861 - SP (2024/0154097-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
AGRAVADO
: MARIA JARINA ROCHA DA SILVA
AGRAVADO
: RAIMUNDO NONATO DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA, FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma os
dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:55:26
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: e2fff940-cf3a-4fd8-a3b7-a7b2ac641399

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2628861 - SP (2024/0154097-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
AGRAVADO
: MARIA JARINA ROCHA DA SILVA
AGRAVADO
: RAIMUNDO NONATO DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA, FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma os
dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA
CONTINENTAL LTDA. contra decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo,
fundamentado no
alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se
art. 105, inciso III,
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"AÇÃO RESCISÓRIA. Ação originária de usucapião julgada procedente. Autores
da rescisória que foram réus na ação originária. Acordão de não provimento.
Recurso especial não admitido. Ação rescisória que ora ataca v. acórdão
originado da C. 8a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal, ora decisão
monocrática oriunda da Presidência do C. STJ que não conheceu do recurso
especial em agravo em recurso especial. Descabimento. Competência para
análise deste E. Tribunal em ambos os casos, conforme precedentes da própria
Corte da Cidadania. Quanto à decisão monocrática da E. Presidência do C.
STJ, trata-se de decisão desprovida de análise de mérito. Incabível
ajuizamento de ação rescisória. Quanto ao acórdão proferido pela C. 8a
Câmara de Direito Privado, revela-se nítida tentativa de utilização da ação
rescisória como sucedâneo recursal. Ausência dos requisitos previstos no
do CPC. Ação rescisória extinta, sem resolução do mérito."
art. 966
(e-STJ fls.
63/73)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 109/115).
No recurso especial, a recorrente alega violação do
V e VIII, do
art. 966,
Código de Processo Civil, pois a inicial teria preenchido os requisitos legais, motivo pelo
qual não caberia sua extinção sem resolução do mérito (e-STJ fls. 76/95).
Documento eletrônico VDA52817931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:07
Código de Controle do Documento: 5d8a8e01-34ae-47ce-aaae-980bfcc8b5c2

O Ministério Público Federal, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do
recurso, tendo em vista a incidência da
(e-STJ fls. 156/158).
Súmula no 284/STF
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
A deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada, visto que
a recorrente, apesar de indicar o art. 966 do Código de Processo Civil como malferido,
não especificou de que forma ele foi contrariado pelo acórdão recorrido, inviabilizando a
compreensão da controvérsia posta nos autos.
Assim, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE.

PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

SÚMULA
No
83/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283
SÚMULA No 282/STF.
E 284/STF.
§ 4o,
MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
ART. 1.021,
CPC/2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições
da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da
asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.
Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia,
o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício
nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso
especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação federal,
o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos dispositivos
legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação recursal é
absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos óbices contidos
nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do
não é automática, pois não se trata de mera decorrência
CPC/2015
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.818.651/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
14/2/2022,
22/2/2022

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
RENOVATÓRIA
DE
ALUGUEL.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 284/STF.
§ 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
ART. 85,
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Documento eletrônico VDA52817931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:07
Código de Controle do Documento: 5d8a8e01-34ae-47ce-aaae-980bfcc8b5c2

2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da Súmula
n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
, firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022)
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo
ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses que
não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do aluguel
na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp 2.103.614/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
12/12/2022,
16/12/2022

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do
§
art. 85,
11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:07
Código de Controle do Documento: 5d8a8e01-34ae-47ce-aaae-980bfcc8b5c2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.628.861 / SP
Número Registro: 2024/0154097-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10062591420158260278 1006259142015826027850000 22624020220238260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA
ADVOGADA
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
AGRAVADO
: MARIA JARINA ROCHA DA SILVA
AGRAVADO
: RAIMUNDO NONATO DA SILVA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ESPECIAL (CONSTITUCIONAL)
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA54007188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:35
Código de Controle do Documento: 9bdc85d9-4ccb-4512-a049-570b4105f3e5

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:35
Código de Controle do Documento: 9bdc85d9-4ccb-4512-a049-570b4105f3e5